Tribunal: STJ
Processo: 0060216-48.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224287 - RJ(2025/0360978-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARLON HEMRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WELINGTON NEVES GOMES - RJ216812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO
DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de
recurso ordinário e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou: (i) violação ao princípio da colegialidade; (ii) inadequação
da análise quanto à prisão preventiva; (iii) fragilidade probatória decorrente da retratação
de testemunha; (iv) violação aos princípios da presunção de inocência e da
fundamentação das decisões judiciais; e (v) cabimento de medidas cautelares diversas da
prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo
relator, com fundamento no
XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 34,
e (ii)
de Justiça, viola o princípio da colegialidade;
saber se há ilegalidade na manutenção
da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos de ausência de
fundamentação contemporânea, violação ao princípio da presunção de inocência e
fragilidade probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática proferida pelo relator está amparada no art. 34, inciso XVIII,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
contrário à jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.
5. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide
monocraticamente em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do
Tribunal.
Documento eletrônico VDA54724682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 99eac6b1-684b-4a5e-9ccb-8284ffd1f6ca

6. A decisão recorrida analisou detidamente os fundamentos da prisão preventiva e
concluiu pela presença dos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
notadamente a garantia da ordem pública, verificada pela gravidade concreta do delito de
porte de arma de fogo de uso restrito.
7. A contemporaneidade exigida pelo
§ 1o, do Código de Processo Penal refere-
art. 315,
se às circunstâncias que demonstram a necessidade da medida cautelar, sendo a sentença
condenatória elemento contemporâneo que reforça a necessidade da custódia cautelar.
8. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e demonstrada sua
necessidade concreta, não configura antecipação de pena, mas medida cautelar destinada
a assegurar a regular tramitação do processo e a efetividade da jurisdição penal.
9. A alegada retratação da testemunha diz respeito ao mérito da condenação e à
suficiência probatória, matéria afeta ao recurso de apelação interposto pela defesa, sendo
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
10. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pressupõe a
demonstração de que estas sejam suficientes para garantir as finalidades processuais, o
que não se verifica no caso em análise, considerando a gravidade concreta do delito e a
necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide
monocraticamente em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do
2.
Tribunal.
A prisão preventiva, devidamente fundamentada e demonstrada sua
necessidade concreta, não configura antecipação de pena, mas medida cautelar destinada
3.
a assegurar a regular tramitação do processo e a efetividade da jurisdição penal.
A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pressupõe a
demonstração de que estas sejam suficientes para garantir as finalidades processuais.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
XVIII; CPP, arts. 312, 315, § 1o, e 319;
art. 34,
Lei no 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ,
REsp 1.737.252/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54724682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 99eac6b1-684b-4a5e-9ccb-8284ffd1f6ca

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 99eac6b1-684b-4a5e-9ccb-8284ffd1f6ca

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224287 - RJ (2025/0360978-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARLON HEMRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WELINGTON NEVES GOMES - RJ216812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de
recurso ordinário e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou: (i) violação ao princípio da colegialidade; (ii) inadequação da
análise quanto à prisão preventiva; (iii) fragilidade probatória decorrente da retratação de
testemunha; (iv) violação aos princípios da presunção de inocência e da fundamentação das
decisões judiciais; e (v) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator,
com fundamento no
XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 34,
e (ii)
viola o princípio da colegialidade;
saber se há ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva do agravante, considerando os argumentos de ausência de fundamentação
contemporânea, violação ao princípio da presunção de inocência e fragilidade probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53735805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 2ed652eb-fc26-4f07-ad34-191462fb65d9

4. A decisão monocrática proferida pelo relator está amparada no
do
art. 34, inciso XVIII,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário
à jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.
5. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente
em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal.
6. A decisão recorrida analisou detidamente os fundamentos da prisão preventiva e
concluiu pela presença dos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
notadamente a garantia da ordem pública, verificada pela gravidade concreta do delito de
porte de arma de fogo de uso restrito.
7. A contemporaneidade exigida pelo
§ 1o, do Código de Processo Penal refere-se
art. 315,
às circunstâncias que demonstram a necessidade da medida cautelar, sendo a sentença
condenatória elemento contemporâneo que reforça a necessidade da custódia cautelar.
8. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e demonstrada sua necessidade
concreta, não configura antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a assegurar a
regular tramitação do processo e a efetividade da jurisdição penal.
9. A alegada retratação da testemunha diz respeito ao mérito da condenação e à suficiência
probatória, matéria afeta ao recurso de apelação interposto pela defesa, sendo incompatível
com a via estreita do
.
habeas corpus
10. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pressupõe a
demonstração de que estas sejam suficientes para garantir as finalidades processuais, o que
não se verifica no caso em análise, considerando a gravidade concreta do delito e a
necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente
2.
em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal.
A prisão
preventiva, devidamente fundamentada e demonstrada sua necessidade concreta, não
configura antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a assegurar a regular
3.
tramitação do processo e a efetividade da jurisdição penal.
A substituição da prisão
Documento eletrônico VDA53735805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 2ed652eb-fc26-4f07-ad34-191462fb65d9

preventiva por medidas cautelares diversas pressupõe a demonstração de que estas sejam
suficientes para garantir as finalidades processuais.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
XVIII; CPP, arts. 312, 315, § 1o, e 319;
art. 34,
Lei no 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ,
REsp 1.737.252/SP,
AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON HEMRIQUE DA
SILVA em face de decisão proferida, às fls. 96-100, que conheceu em parte do recurso
ordinário e, nessa extensão negou-lhe provimento.
Nas razões do agravo, às fls. 105-112, a parte recorrente argumenta, em síntese:
(i) necessidade de submissão da matéria ao colegiado; (ii) inadequação da análise quanto à
prisão preventiva; (iii) fragilidade probatória decorrente da retratação da testemunha J.P.
M.; (iv) violação aos princípios da presunção de inocência e da fundamentação das
decisões judiciais; (v) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O agravante sustenta que a decisão monocrática teria violado o princípio da
colegialidade, privando-o da apreciação por múltiplos julgadores.
Documento eletrônico VDA53735805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 2ed652eb-fc26-4f07-ad34-191462fb65d9

O argumento não prospera.
O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 34, inciso XVIII,
confere ao relator competência para negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou jurisprudência
dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que inexiste violação ao
princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente em consonância com
a orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal.
Nesse sentido:
[...]
Cumpre destacar que não há que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do
recurso especial. Isso porque, nos termos da súmula 568, desta Corte, "o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema".
1.1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta
o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa,
ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo
certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a
respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo
agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, DJe
.
28/3/2019)
[...]
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 1.737.252/SP,
Paciornik, Quinta Turma)

A decisão agravada fundamentou-se em orientação consolidada desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer ilegalidade no julgamento monocrático.
O agravante insurge-se contra a manutenção da custódia cautelar, alegando
ausência de fundamentação contemporânea e violação ao princípio da presunção de
inocência.
Sem razão.
A decisão recorrida analisou detidamente os fundamentos da prisão preventiva e
concluiu pela presença dos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
notadamente a garantia da ordem pública, verificada pela gravidade concreta do delito de
porte de arma de fogo de uso restrito.
Documento eletrônico VDA53735805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 2ed652eb-fc26-4f07-ad34-191462fb65d9

Conforme já consignado na decisão agravada, esta Corte possui entendimento
consolidado no sentido de que, quando o acusado permanece preso preventivamente
durante toda a instrução processual, não se exige do magistrado, por ocasião da sentença
condenatória, fundamentação exaustiva ou apresentação de fatos novos para a manutenção
da medida extrema.
Nessa hipótese, é suficiente que o julgador indique a permanência dos motivos
que ensejaram a decretação da prisão cautelar, agora reforçados pelo juízo de certeza
decorrente da condenação, desde que presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
A contemporaneidade exigida pelo
§ 1o, do CPP, refere-se aos motivos
art. 315,
que ensejam a prisão preventiva, e não necessariamente à data do fato delituoso. O que
deve ser contemporâneo são as circunstâncias que demonstram a necessidade da medida
cautelar.
No caso, a sentença condenatória é elemento contemporâneo que reforça a
necessidade da custódia cautelar, ao transformar em certeza jurídica a prática delitiva. A
garantia da ordem pública permanece atual, corroborada pelo édito condenatório que
aplicou pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime fechado.
Não há violação ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva,
quando devidamente fundamentada e demonstrada sua necessidade concreta, não configura
antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a assegurar a regular tramitação do
processo e a efetividade da jurisdição penal.
O agravante insiste na análise da retratação da testemunha J.P.M., afirmando
que tal circunstância evidenciaria fragilidade probatória passível de exame em habeas
.
corpus
O argumento não merece acolhida.
O
possui natureza constitucional de remédio heroico destinado a
habeas corpus
combater constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Não se presta à revisão ampla
de matéria fático-probatória, nem à rediscussão de mérito condenatório, sob pena de
desvirtuamento do instituto.
A alegada retratação da testemunha diz respeito ao mérito da condenação e à
suficiência probatória, matéria afeta ao recurso de apelação interposto pela defesa. O Juízo
de primeira instância e o Tribunal de origem analisaram o conjunto probatório e
concluíram pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, proferindo sentença
condenatória.
Documento eletrônico VDA53735805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 2ed652eb-fc26-4f07-ad34-191462fb65d9

A reanálise aprofundada da prova testemunhal demandaria revolvimento fático-
probatório incompatível com a via estreita do writ.
O agravante postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
O pleito não merece acolhimento.
O § 6o do
do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será
art. 282
determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. No entanto,
a análise da adequação e suficiência das medidas alternativas compete ao juízo natural da
causa, que avaliou as circunstâncias concretas do caso.
A gravidade concreta do delito praticado – porte de arma de fogo de uso restrito,
conduta tipificada no
da
– somada à necessidade de garantia da
art. 16
Lei no 10.826/2003
ordem pública, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão revelar-se-iam
inadequadas e insuficientes para acautelar o processo.
O Tribunal de origem, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, concluiu
pela necessidade da manutenção da prisão preventiva, não havendo ilegalidade manifesta
nessa conclusão que autorize a intervenção desta Corte Superior.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pressupõe a
demonstração de que estas sejam suficientes para garantir as finalidades processuais, o que
não se verifica no caso em análise.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53735805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 2ed652eb-fc26-4f07-ad34-191462fb65d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.287 / RJ
Número Registro: 2025/0360978-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00602164820258190000 04873771420158190001 08157975120238190054 08278034920238190054
0901343420248190000
202514100542
4873771420158190001
602164820258190000
8157975120238190054 8278034920238190054 901343420248190000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARLON HEMRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WELINGTON NEVES GOMES - RJ216812
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARLON HEMRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : WELINGTON NEVES GOMES - RJ216812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:32
Código de Controle do Documento: 8bfa44f0-939b-4dea-b6d8-74463454973a

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:32
Código de Controle do Documento: 8bfa44f0-939b-4dea-b6d8-74463454973a